Tribunal: TJDFT
Processo: 0729281-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0729281-24.2019.8.07.0001 APELANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF APELADO: RENATO JONAS DE ARAUJO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF (réu) em face da sentença que, nos autos da ação de ajuizada por RENATO JONAS DE ARAÚJO (autor), julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o sindicato a restituir R$ 21.618,06 (vinte e um mil seiscentos e dezoito reais e seis centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a distribuição. Em face da sucumbência recíproca proporcional, condenou as partes ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, suspendendo a exigibilidade para o autor por ser beneficiário da gratuidade de justiça. O apelante/réu, em suas razões recursais, dentre outras alegações, aponta a decadência do direito de requerer a anulação da assembléia, haja vista que ela ocorreu em 17.12.12 e a ação foi ajuizada somente no ano de 2019. Assim, “já se superou o lapso temporal de 5 anos para que o apelado pudesse questionar a legalidade da assembleia”. Não obstante, extrai-se da petição inicial que a pretensão do autor está voltada à reparação civil decorrente da realização da assembléia que autorizou a venda do precatório com deságio. Trata-se, como se vê, de pretensão condenatória, consistente em condenar o réu a reparar o autor pelo prejuízo que diz ter sofrido em função da autorização assemblear, sujeita, portanto, a prazo prescricional. Não se observa da inicial pedido para declarar nulidade a referida reunião, este sim sujeito à decadência. Nessa linha, observo que não houve debate na instância de origem acerca da prescrição, de sorte que, apesar de ser matéria sujeita a conhecimento de ofício, a sua análise originária neste recurso de apelação, ensejaria surpresa às partes, que não tiveram oportunidade de sobre ela se pronunciar na primeira instância, violando, com isso os artigos 9o, 10 e 487, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Sendo assim, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias, sobre possível ocorrência de prescrição no caso. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator